Tribunal: TJSP
Processo: 2135770-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação revisional c.c. consignação em pagamento - Contrato de financiamento de veículo - Pedido de justiça gratuita - Indeferimento - Inexistência de prova da hipossuficiência econômica, ainda que momentânea - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido - Decisão mantida - Recurso não provido.